Tribunal: TJDFT
Processo: 0715752-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715752-28.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS DIAS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, no Cumprimento de Sentença n. 0704311-52.2018.8.07.0014, promovido por BANCO DO BRASIL S.A., que deferiu penhora sobre percentual de seu salário. No caso em apreço, o agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça, argumentando a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 71083091, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, determinando a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 71584210. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 71584210. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 27 de maio de 2025 às 18:15:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora